Tribunal: TJDFT
Processo: 0711120-61.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0711120-61.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VIVIANE MONTEIRO QUINTINO DA ROCHA AGRAVADO: ANDRE LUIZ BARROS ALMEIDA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por VIVIANE MONTEIRO QUINTINO DA ROCHA contra a decisão que, em cumprimento de sentença, manteve a revogação da gratuidade de justiça e indeferiu o pedido de restituição dos valores bloqueados (ID 34302467). A agravante alega que foi presa e toda a sua renda foi comprometida porque ficou afastada do trabalho e teve o dinheiro da venda de seu veículo bloqueado pelo Juízo criminal. Ressalta que os valores bloqueados nas contas são inferiores a 50 salários mínimos e que tem dificuldades financeiras, tendo em vista o fechamento de seu negócio e o afastamento do trabalho, com a percepção de auxílio doença em valor inferior ao seu salário. Afirma que os valores penhorados tem origem da liberalidade de seus familiares que ajudam na sua subsistência, de suas filhas e de seu irmão porque o genitor delas está preso e não pode contribuir com qualquer valor. Esclarece que os valores movimentados são de familiares e terceiros, mas que nenhum valor supera o teto ou são destinados a agravante, uma vez que o extrato final da conta sempre é inferior a mil reais. Alega que foram bloqueados valores que pertenciam ao seu pai e que a realidade econômica do depoimento da delegacia, e utilizado para revogar a gratuidade, foi modificada após a sua prisão. Requer o conhecimento e provimento do recurso, com a concessão da gratuidade de justiça, para que seja levantada a indisponibilidade dos ativos financeiros bloqueados, que são verbas impenhoráveis originadas de bicos realizados e da liberalidade de terceiros, necessárias para sua subsistência e de suas filhas. É o relatório. DECIDO. O pressuposto para concessão da gratuidade de justiça é a insuficiência dos recursos financeiros para o adiantamento das despesas processais, nos moldes do artigo 98 do Código de Processo Civil: “Art. 98. A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.” O mesmo diploma legal, no artigo 99, § 2o, prevê que o benefício poderá ser indeferido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão da gratuidade: “Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso. (...) § 2o O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.” Esse dispositivo, que relativiza a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência econômica feita pelo requerente do benefício, está de acordo com o artigo 5o, LXXIV, da Constituição Federal, que determina a efetiva comprovação da necessidade daqueles que pleitearem o benefício, nos seguintes termos: “O Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”. Nesse viés, a norma contida no artigo 99, §3o, do CPC, que dispõe que “presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural”, visa tão somente a exigir que pessoas jurídicas comprovem, necessariamente, eventual condição financeira desfavorável, mas não torna absoluta a presunção em relação às pessoas naturais. A par dessas questões, a análise do conjunto probatório para verificar o preenchimento dos requisitos necessários à gratuidade da justiça caberá à valoração do julgador no caso concreto. Na hipótese em julgamento, verifica-se uma movimentação financeira superior (ID’s 34302478 – págs. 4/15) ao valor médio do salário de agente dos correios (ID 34302479 – pág. 27). Além disso, a agravante alega que, atualmente, percebe apenas auxílio doença de ID 34302479 – pág. 13 em valor menor que a média salarial do emprego público. Dessa forma, o que se verifica é que os extratos bancários colacionados aos autos reforçam a tese adotada na origem que a agravante possui capacidade financeira para arcar com o pagamento das custas processuais. Nesse sentido: “GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DECLARAÇÃO DE POBREZA. ADVOGADA. MOVIMENTAÇÃO. CONTA CORRENTE. VALORES CONSIDERÁVEIS. INCOMPATIBILIDADE. 1. O Código de Processo Civil de 2015 trouxe nova disciplina com relação ao tema da gratuidade de justiça. A regulamentação está disposta nos artigos 98 a 102 do Código de Processo Civil, com a revogação expressa pelo artigo 1.072, inciso III, do referido de diploma adjetivo dos artigos 2o, 3o, 4o, 6o, 7o, 11, 12 e 17 da Lei no 1.060, de 5 de fevereiro de 1950. 2. A mera alegação de insuficiência de recursos traduz presunção relativa acerca da real necessidade dos benefícios da gratuidade de justiça, que pode ser ilida pelo juiz se existirem elementos nos autos que confrontem o suposto estado de hipossuficiência para arcar com os custos próprios de uma ação judicial. 3. Tanto a garantia constitucional do artigo 5o, LXXIV, da Carta Magna, como as disposições regulamentadores do artigo 98 e seguintes do Código de Processo Civil, reclamam estrito balizamento do caso concreto para verificar a subsunção da parte ao pretendido benefício da gratuidade de justiça, em sintonia com a regra do ônus da prova estático. 4. O magistrado pode solicitar a comprovação pela parte requerente, a fim de perquirir-se acerca de suas reais condições econômico-financeiras, para deferimento da proteção constitucional da assistência jurídica integral e gratuita. 5. A ausência de comprovação de hipossuficiência da parte e a existência de movimentação de valores consideráveis em conta corrente é incompatível com a declaração de miserabilidade apresentada, motivo pelo qual deve ser indeferida a gratuidade de justiça. 6. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1108962, 07019483720188070000, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 11/7/2018, publicado no DJE: 26/7/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de gratuidade de justiça formulado pelo executada agravante e concedo-lhe o prazo de 5 (cinco) dias úteis para realizar o recolhimento do preparo, sob pena de deserção, nos termos dos artigos 101, §2o, e 1.007 do CPC. Intime-se. Brasília-DF, 12 de abril de 2022. ANA CANTARINO Relatora